Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011237-83.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CARMEN JULIAO DE CERQUEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (RE 657.718 – Tema 500). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, o medicamento, objeto da lide, possui inscrição no órgão regulador, situação que afasta o enquadramento da matéria debatida no apelo constitucional àquela fixada no representativo da controvérsia. Por essa razão, revogo a decisão de ID 12398736, e passo ao respectivo exame do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1. A saúde é direito de todos e é dever do estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República. 2. O fato de o medicamento não ser padronizado na RENAME, tampouco constar dos protocolos clínicos do ministério da saúde, não ocasiona a rejeição do pedido, sobretudo porque a escolha do remédio e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico assistente. 3. Demonstrada a necessidade de fazer uso do medicamento, imprescindível para o tratamento do grave problema de visão que acomete a paciente, deve ser este disponibilizado pelo Estado, ainda que tenha sido prescrito por médico da rede particular de saúde. 4. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o Poder Público não é obrigado a fornecer medicamento que não se encontra na listagem dos fármacos fornecidos regularmente pela rede pública de saúde, tampouco tratamento que não possua protocolo clínico regulado pelo Ministério da Saúde. Insiste que não se revela lícito concluir pela prevalência da manifestação de médico da rede privada em detrimento dos protocolos oficiais de tratamento, impondo ao Estado o fornecimento de um tratamento específico, elaborado à sua revelia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019